Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722166-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES FILHO, AGENOR FERNANDES CAVALCANTE APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por RAIMUNDO FERNANDES FILHO em face de sentença de ID 61401578 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido da apelada para determinar a outorga da escritura pública do imóvel em discussão para o apelante. O apelante apresentou duas peças idênticas de Apelação no ID 61401593 e 61401593, oportunidade em que colacionou guia e pagamento de uma petição cível e de uma exibição, não possuindo correção com o recurso de apelação. Devidamente intimado, para recolher o preparo em dobro e se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, o apelante quedou-se inerte conforme certidão de ID 62096331 e 62096635. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) Recolhido preparo em divergente do recurso em tela, os apelantes foram devidamente intimados para recolher o preparo, quedando-se inerte, assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA ORAL. INUTILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CORREÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RELEVANTE DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando negado o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar de apelação, devidamente intimado, o apelante deixar de recolher e comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo concedido, o correspondente recurso é deserto, não podendo assim ser admitido. (...) (Acórdão n.1163511, 00029051320178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tenho que a inércia da apelante ante a intimação de pagamento do preparo, afigura inadmissibilidade do apelo em análise. Além disso, os apelantes não impugnam as razões da sentença, discorrendo sobre confusão processual e prescrição; conclui requerendo a anulação do dispositivo. Conhecer do recurso que não impugna as razões da sentença, bem como não apresenta correlação lógica com o pedido, viola o princípio da dialeticidade e da adstrição. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissíveis. Em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida a sucumbência. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 26 de julho de 2024 14:13:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador